Tribunal: TJES
Processo: 5013410-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013410-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: HELENA MARIA DE SOUZA BERNARDINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5013410-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
HELENA MARIA DE SOUZA BERNARDINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

BIOMETRIA FACIAL
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11944709. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11944715.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11944709), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11944699), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável sob o nº 207146628 e 206892806
; CONDENAR a ré à
restituição, em dobro,
dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.
Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida identificou descontos em seus proventos previdenciários decorrente de dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não contratou, sob os
n
úmeros
207146628 e 206892806.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, invertido o ônus da prova, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que inexiste demonstração aos autos de que a parte autora queria, de fato, contratar o serviço.

Inconformada, a Recorrente requer atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto. Aduz cerceamento de defesa, por não ter ocorrido deferimento de que fosse produzida prova documental pleiteada (ofício à Caixa Econômica Federal para apresentação do extrato previdenciário), devendo a Sentença ser cassada por esse motivo. Informa que a cobrança é legítima, tendo ocorrido a assinatura digital do contrato por meio de SMS, comprovado por Biometria Facial, sendo indevida a restituição dos valores, bem como sua dobra. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório por danos imateriais.

Pois bem.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendo que inexiste omissão da análise do pedido, uma vez que foi considerado dispensável, pois a parte autora, ora recorrida, já havia apresentado os extratos bancários das contas pertinentes, o que, uma vez cumprido, tornou desnecessária a intimação da Caixa, visto que a informação já havia sido fornecida, inexistindo nulidade na Sentença proferida por contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Por esses motivos, rejeito o pedido em sede de Recurso Inominado de cassação da Sentença proferida

e de determinação do retorno dos autos para que seja retomada a fase de produção de provas.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações recursais de que houve a regularidade da contratação, coaduno com o entendimento do juízo primevo que o conjunto probatório demonstra que não houve, de fato, por parte do consumidor, interesse em contratar Cartão de Crédito com reserva de margem consignável.

Explica-se: No caso concreto, a fim de comprovar a regularidade da contratação, a fornecedora apresenta contrato “assinado” por meio de
selfie
digital, supostamente confirmado por meio de SMS (Recurso Inominado Id. 11944709 - Pág. 6), que não demonstra, por si só, o ânimo de contratar do consumidor.

Mesmo que não se desconheça que, conforme o Código Civil brasileiro, a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma, deve-se levar em consideração que, em uma relação de consumo, uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, motivo pelo qual se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes, como no caso dos autos) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor,
uma vez que
a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
não possuindo assinatura válida,

motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida
a r. Sentença do juízo
a quo
,
com
a declaração de nulidade do contrato.

Ademais, seria ônus da ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, bem como sua dobra, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores, bem como reparação pelo dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Entendo que o montante arbitrado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)